Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-62.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça - Previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, suficiente para se permitir a cobrança da taxa anual capitalizada.
2. REGISTRO DE CONTRATO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não constatada no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001695-62.2019.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante ERONILDO
ARANTES DE LIMA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
2
APELAÇÃO 1001695-62.2019.8.26.0080
COMARCA DE CABREÚVA
APELANTE: ERONILDO ARANTES DE LIMA (autor)
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(réu)
VOTO 40.926
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS CAPITALIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente do
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça - Previsão de juros anuais
superiores ao duodécuplo dos mensais, suficiente para se permitir a
cobrança da taxa anual capitalizada.
2. REGISTRO DE CONTRATO Cobrança permitida Precedente do
c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958)
Onerosidade excessiva não constatada no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato bancário movida por
MABELY FELIX BARBOSA TARDIN em face de BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada improcedente por
meio da sentença de fls. 150/155, cujo relatório ora é adotado em
complemento.
Inconformado o autor apela. Defende a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, em síntese, que (a) é vedada a
capitalização composta de juros; (b) deve ser afastada a aplicação da Tabela
Price e ser utilizado o sistema Gauss para cálculo das parcelas do mútuo e; (c)
abusividade da cobrança das tarifas bancárias. Requer provimento do recurso
(fls. 158/176).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
3
180/195.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, impende salientar que ao caso concreto se
aplicam as disposições protetivas do CDC, por ser de consumo a relação
jurídica havida entre as partes.
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
As partes celebraram, em 20 de julho de 2019, contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, representado por cédula
de crédito bancário, no valor total de R$ 58.982,36 (cinquenta e oito mil
novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).
Para o que aqui interessa, resta consignar que restou
pactuada a incidência: (a) de juros remuneratórios mensais de 1,18% e anuais
de 15,12%, bem como CET (Custo Efetivo Total) de 1,30% ao mês e 17,12%
ao ano e (b) da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 121,99 . O
instrumento contratual foi juntado às fls. 20/21 dos autos.
De acordo com artigo 1o, §2o, da Resolução 3.517/2007, do
Banco Central do Brasil, tem-se que:
O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes
às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas
ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
4
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento.
Assim, o Custo Efetivo Total engloba não somente a taxa de
juros, mas também toda e qualquer despesa ou encargo acrescido em
determinada operação, consolidados em percentual único.
Dos juros remuneratórios e da capitalização.
De abusividade da taxa de juros não há cogitar.
Com efeito, as disposições do Decreto 22.626/33 “não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema
Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso
concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e
a realidade do mercado, o que não verificado no caso concreto.
Vale trazer à colação, ainda, o entendimento sumulado do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 382):
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
5
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações
cabíveis
para
a
decisão
hostilizada,
optou-se
pela
interpretação conforme jurisprudência remansosa desta
Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação
dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada
em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só
fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no
caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
Em suma, para se limitar a taxa de juros remuneratórios à
taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração da
abusividade na contratação. Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal
forma distante da prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites
tidos por razoáveis ou, de modo abusivo, acima da média do mercado.
Acrescente-se que não basta ser a taxa de juros contratada
superior à média divulgada pelo Banco Central.
Deveras, para a composição de tal média, por óbvio, são
consideradas taxas superiores e inferiores (do contrário não seria uma média,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
6
senão que taxa única de juros, impositiva).
Também descabe afastamento da capitalização composta
de juros.
O col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que é admissível, em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000
(atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período inferior a um ano,
sendo permitida a cobrança da taxa anual, quando ela supere o duodécuplo da
mensal, como ocorre no caso concreto.
Por todas, as decisões proferidas no AgRg no Ag 968.099:
“Nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, posteriormente à edição da MP no 1.963-17 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada” (rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. em 06/03/2008,
DJe 17/03/2008) e no REsp 1251331/RS: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013, g.n.).
No caso dos autos, vê-se que o contrato em questão foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de
março daquele ano (fls. 20/21).
Não há argumentar com a inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo ilustre Desembargador Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
7
Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais
fez do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um
ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante
Superior Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados
posteriormente a entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, a capitalização
mensal dos juros revela-se lícita, desde que prevista
contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei
Complementar e prevalecer sobre a referida Medida
Provisória não merece acolhida, pois, como sedimentado
pelo STJ, ao tratar-se de contrato de mútuo bancário,
prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se vislumbra
inconstitucionalidade na Medida Provisória: 'A permissão de
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é
assunto que, no contexto da política de crédito e de
regulamentação e fiscalização do setor financeiro, tem
relevância
e
urgência,
pois,
demanda
providências
imediatas e que, por essa razão, não é lícito que fiquem à
mercê da rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF,
prevalece
entendimento
de
presunção
de
constitucionalidade do art. 5o da MP n° 2.170-36/2001, que
admite a capitalização mensal de juros por instituições
financeiras.
Acresça-se que a previsão de capitalização de juros não diz
com regulamentação do sistema financeiro nacional, de modo que possível
sua veiculação por meio de Lei Ordinária.
Deveras, consoante escólio do douto José Afonso da Silva:
“Embora o controle do Poder Público sobre as instituições financeiras possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
8
também amparar interesses dos usuários, isso não interfere diretamente com
as relações destes com aqueles, que se regem por outras norma (direito
comercial, direito bancário, direitos dos consumidores etc.), de sorte que as
leis complementares só são exigidas na disciplina das relações institucionais,
não nas relações negociais entre bancos e clientes, bancos e depositários,
bancos e usuários dos serviços bancários. Essas relações negociais se regem
pela legislação que lhe é própria” (Curso de Direito Constitucional Positivo,
São Paulo, Malheiros, 2008, 30a ed., p. 826).
Acerca da tese de ilegalidade na aplicação da Tabela Price,
conquanto não conste dos autos que tenha sido efetivamente aplicada,
convém trazer à colação elucidativa passagem de precedente desta e.
Câmara:
“(...) a utilização da Tabela Price não é vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa
prática usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática
de anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas
que permitiram diversos índices para equacionar as
relações financeiras, na linha de raciocínio do que ficou
decidido na Ap. no 1.026.038-5, da C. Nona Câmara do
extinto C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Rel. o Em. Des.
JOÃO CARLOS GARCIA e, ainda, na Ap. no 823.741-0 da
C. Nona Câmara, Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS.
Como asseverado no julgamento da Ap. no 967.578-7 da C.
12a Câmara do E. Tribunal de Justiça, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, com base na lição de ADOLFO MARK
PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos sistemas
de amortização do capital e, nela, por meio de uma
fórmula matemática, calcula-se um valor atribuído às
prestações, as quais, incluindo juros e amortização do
principal, terão valor fixo durante toda a contratualidade”.
Constata-se, então, que os juros são pagos juntamente com
as prestação do capital, isto é, não há capitalização, porque
os frutos não se agregam ao capital. Assim, e levando-se
em conta recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
9
(REsp 1.070.297-PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO
onde se aplicou a Lei de Recursos Repetitivos), não se há
de
afastar
a
Tabela
Price”
(Apelação
005185-03.2011.8.26.0400, rel. Des. José Tarciso Beraldo,
j. em 24/05/2012).
Em resumo, correto o afastamento da alegação de
ilegalidade da capitalização de juros em testilha.
Da tarifa de registro de contrato.
A respeito das despesas acessórias, o c. Superior Tribunal
de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial, em sede de recursos
especiais afetados à sistemática dos repetitivos, adotando as teses a seguir
expostas.
Sobre Serviços de Terceiros, Tarifa de Correspondente
Bancário, Tarifa de Avaliação de bens e Tarifa de Registro de Contrato:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
10
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018)
No
caso
concreto,
pois,
considerando
as
teses
paradigmáticas ora expostas, reconhece-se a legalidade da cobrança da tarifa
de registro de contrato, porque contratada e em valor que não denota
onerosidade excessiva.
Nos limites da devolutividade recursal é o que basta
examinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-62.2019.8.26.0080 -Voto no 40926
11
Descabe majoração da honorária de sucumbência, pois
sequer foram arbitrados na r. sentença.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator